Tribunal: TJDFT
Processo: 0714664-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL CREDENCIADO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA UTI. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDIÇÕES INADEQUADAS DE INTERNAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas por operadora de plano de saúde e hospital credenciado contra sentença que julgou procedente pedido de compensação por dano moral, em razão de demora na disponibilização de ambulância para transferência de paciente em estado grave para UTI, bem como de falhas na assistência hospitalar durante a internação, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços pela operadora de plano de saúde e pelo hospital credenciado, apta a ensejar responsabilidade civil; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva dos fornecedores.
4. Verifica-se demora excessiva e injustificada na disponibilização de ambulância para transferência do paciente em estado grave, que aguardou por horas, sendo removido por serviço público, evidenciando falha na prestação do serviço pela operadora.
5. Afasta-se a alegação de excludente de responsabilidade, pois a recusa inicial de hospital pela acompanhante não justifica a demora subsequente nem exime o dever de assegurar transporte célere diante da urgência.
6. Constata-se falha na prestação de serviços hospitalares, consistente em condições inadequadas de internação, ausência de ventilação apropriada, contenção física indevida e deficiência na assistência, não impugnadas pelo hospital revel.
7. Configura-se dano moral in re ipsa diante da violação ao direito à saúde e à dignidade do paciente, agravada pela situação de urgência e sofrimento experimentado também por sua genitora.
8. Mantém-se o quantum indenizatório fixado, por observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e as funções compensatória e pedagógica da indenização, sendo inadequada sua redução.
9. Aplica-se a preclusão consumativa quanto à tentativa de aditamento das contrarrazões, impedindo sua análise.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos não providos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, e 14; CC, arts. 186, 884 e 944; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608 e Tema Repetitivo 1.365; TJDFT, APC 0714436-10.2021.8.07.0003, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, j. 15.06.2022; TJDFT, AI 0705786-46.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. 25.05.2022.